Tribunal: TJSP
Processo: 2262174-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.